Tribunal: TJES
Processo: 0005173-37.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA QUITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves Ltda. - ME contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora Fabiana Oliveira dos Santos, mantendo a condenação por danos morais decorrentes de protesto indevido de duplicata já quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a forma legal de comprovação do pagamento da duplicata; (ii) averiguar a existência de contradição quanto à caracterização do endosso e à responsabilidade da clínica embargante; (iii) analisar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, ensejando aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada os elementos probatórios sobre a quitação da duplicata, destacando que a autora demonstrou o pagamento por meio de depósito bancário feito conforme orientação da clínica, e que não cabe ao consumidor conhecer a estrutura negocial entre clínica e empresa de factoring.

O julgado reconhece expressamente a natureza translativa do endosso realizado pela clínica à empresa de factoring, fundamentando a responsabilidade solidária da embargante com base no CDC e na jurisprudência do STJ, afastando qualquer contradição no ponto.

Os embargos de declaração, apesar de fundados em alegações minimamente plausíveis, visam reexame de matéria já apreciada e não demonstram omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A alegação de intuito protelatório não se confirma, uma vez que o recurso apresenta fundamentação jurídica minimamente coerente, sendo inaplicável, por ora, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que analisa de forma clara e fundamentada a comprovação do pagamento de duplicata e a responsabilidade da empresa endossante por protesto indevido não incorre em omissão ou contradição passível de correção por embargos de declaração.

O endosso translativo de duplicata vincula o endossante à responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes do protesto indevido, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 290, 894, 904 e 423; Lei 5.474/1968, art. 9º; Decreto 2.044/1908, art. 8º; CDC, arts. 2º, 3º e 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.765.132/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.03.2021, DJe 19.03.2021; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005173-37.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE RICARDO CARNEIRO NEVES e outros (2)

APELADO: ESPOLIO DE RICARDO CARNEIRO NEVES e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA QUITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves Ltda. - ME contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora Fabiana Oliveira dos Santos, mantendo a condenação por danos morais decorrentes de protesto indevido de duplicata já quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a forma legal de comprovação do pagamento da duplicata; (ii) averiguar a existência de contradição quanto à caracterização do endosso e à responsabilidade da clínica embargante; (iii) analisar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, ensejando aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada os elementos probatórios sobre a quitação da duplicata, destacando que a autora demonstrou o pagamento por meio de depósito bancário feito conforme orientação da clínica, e que não cabe ao consumidor conhecer a estrutura negocial entre clínica e empresa de factoring.

O julgado reconhece expressamente a natureza translativa do endosso realizado pela clínica à empresa de factoring, fundamentando a responsabilidade solidária da embargante com base no CDC e na jurisprudência do STJ, afastando qualquer contradição no ponto.

Os embargos de declaração, apesar de fundados em alegações minimamente plausíveis, visam reexame de matéria já apreciada e não demonstram omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A alegação de intuito protelatório não se confirma, uma vez que o recurso apresenta fundamentação jurídica minimamente coerente, sendo inaplicável, por ora, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que analisa de forma clara e fundamentada a comprovação do pagamento de duplicata e a responsabilidade da empresa endossante por protesto indevido não incorre em omissão ou contradição passível de correção por embargos de declaração.

O endosso translativo de duplicata vincula o endossante à responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes do protesto indevido, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 290, 894, 904 e 423; Lei 5.474/1968, art. 9º; Decreto 2.044/1908, art. 8º; CDC, arts. 2º, 3º e 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.765.132/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.03.2021, DJe 19.03.2021; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO CARNEIRO NEVES LTDA - ME
contra o v. acórdão de evento ID n.º 8947231, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela clínica recorrente e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Fabiana Oliveira dos Santos, para manter a condenação por danos morais em razão de protesto indevido de duplicata quitada.

Em suas razões recursais (ID. 9205472), a recorrente alega, em síntese, que:
(i) o acórdão embargado foi omisso quanto à forma legal de comprovação do pagamento da duplicata, em violação ao art. 9º, §1º, da Lei 5.474/1968; (ii) incorreu em contradição ao exigir notificação da devedora no caso de endosso de título de crédito, contrariando os arts. 894 e 904 do Código Civil; (iii) deixou de se manifestar sobre fatos relevantes que evidenciam o conhecimento da autora sobre o endosso das duplicatas; (iv) deixou de analisar a ausência de identificação do depósito bancário que originou o protesto indevido; (v) houve negativa de vigência aos arts. 894, 904 e 423 do Código Civil, aos arts. 8º do Decreto 2.044/1908, 9º da Lei 5.474/1968, e aos arts. 1.022, incisos I e II, parágrafo único, II, do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que sejam sanados os vícios indicados, com a eventual modificação do julgado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

I
–
D
a alegada omissão quanto à forma de comprovação do pagamento
das duplicatas.

No tocante à comprovação do pagamento das duplicatas, verifica-se que o
acórdão foi claro ao reconhecer que a quitação da parcela objeto do protesto foi demonstrada nos autos, especialmente com base na prova documental
e assim constou:

[...] Restou incontroverso nos autos que o contrato de prestação de serviços de fls. 14/15 foi firmado entre as partes, sendo emitidas dezoito (18) duplicatas, vencendo-se a primeira em 7 de maio de 1997 e a última em 7 de outubro de 1998.

A autora demonstrou o pagamento das parcelas avençadas nas duplicatas de fls. 16/26, por meio dos boletos bancários encaminhados à sua residência em nome da empresa de factoring, B S FACTORING E COMÉRCIO MERCANTIL, à exceção da parcela de nº 15, quitada por meio de depósito bancário, em nome da mesma empresa que enviava os boletos à sua residência. [...]

No tocante ao pagamento da parcela nº 15, objeto do protesto em discussão nos autos, restou consignado que:

[...]
A relação jurídica que gerou a emissão das duplicatas foi a prestação de serviços entre autora e réu. A autora deixou de pagar o boleto bancário vencido em 07/07/1998 referente a parcela nº 15, efetivando o pagamento no dia seguinte à data de vencimento, ou seja, 08/07/1998, como demonstra o documento de fl. 24.

A autora afirmou, em audiência, que realizou o pagamento por meio de depósito bancário à empresa B S FACTORING E COMÉRCIO MERCANTIL por orientação da própria clínica, como se vê:

[...] Às perguntas da MM. Juíza, respondeu “que toda a transação comercial descrita nos autos, bem como os depósitos feitos obedeceram a orientações da clínica, a qual, após negativação da autora, não apresentou qualquer encaminhamento para que a depoente resolvesse o problema.” Dada a palavra ao patrono dos requeridos, às suas perguntas respondeu “que indagada se assinou 18 (dezoito) duplicatas ao tempo da contratação, a depoente respondeu que não tem certeza, em virtude do tempo decorrido, mas que acredita que sim; que apresentada a peça de fl. 24, a depoente esclareceu que a clínica forneceu o número de uma conta para depósito, o que efetivamente foi feito pela depoente, que não sabe a quem pertence a titularidade da conta, mas justifica que fez o depósito conforme as orientações que recebeu na clínica; que a guia de depósito de fl. 24 não foi preenchida pela própria depoente” [...]. (destaquei).

Cumpre registrar que não cabe à autora o conhecimento acerca do negócio jurídico praticado pela Clínica De Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves Ltda. com terceira pessoa, tendo em vista que o seu contato se deu exclusivamente com a clínica prestadora de serviços.

Ademais, não restou comprovado que a autora foi notificada dessa transação comercial, o que, nos termos do art. 290, do Código Civil não é presumível.

Salienta-se que inexiste nos autos a prova da relação jurídica entre a Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves Ltda e a empresa B S Factoring e Comércio Mercantil, nominada como endossatária pela Clínica/ré. Ademais, o fato do protesto de fl. 24 ter sido efetivado por outra empresa, Bom S.A. Cobrança Ltda, também não foi explicitado pela ré/apelante
[...].

Portanto, verifica-se que as premissas invocadas pela
parte
embargante foram direta e adequadamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

II-
Da alegada contradição quanto ao endosso
realizado pela empresa.

Sustenta a
clínica embargante a existência de contradição em relação ao tipo de endosso realizado e a
des
necessidade de notificação da embargada.

No entanto, o
acórdão
embargad
o
considerou expressamente que o endosso realizado pela embargante foi do tipo translativo e que,
ao considerar a legislação vigente e
a jurisprudência do
c.
STJ,
viu-se
que
a responsabilidade
dos prejuízos causados à embargada foi, de fato, da clínica embargante
,
como se vê:

[...] O endosso pode ser de dois tipos: a) o translativo, pelo qual alguém transfere os direitos de crédito a um terceiro, e b) o mandato, que só autoriza alguém a receber um crédito em nome do credor.

Diante dos conceitos acima destacados, observa-se que, no presente caso, as duplicatas emitidas em desfavor da autora foram endossadas em branco à empresa B S FACTORING E COMÉRCIO MERCANTIL, uma vez que consta a assinatura do sócio majoritário Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves em cada uma das duplicatas e o nome da referida factoring nos boletos bancários encaminhados à autora (fls. 16/26).

E ainda, por terem sido transferidos os direitos de cobrar e receber o crédito, o endosso ora em análise possui natureza jurídica translativa. [...]

Salienta-se que inexiste nos autos a prova da relação jurídica entre a Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves Ltda e a empresa B S Factoring e Comércio Mercantil, nominada como endossatária pela Clínica/ré. Ademais, o fato do protesto de fl. 24 ter sido efetivado por outra empresa, Bom S.A. Cobrança Ltda, também não foi explicitado pela ré/apelante.

A responsabilidade do endossante em casos similares ao ora em exame já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA Nº 568/STJ [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.063.474/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, no que diz respeito à responsabilidade do endossatário, firmou o entendimento de que o este só responde pelos danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido se extrapolar os poderes do mandato ou em virtude de ato culposo próprio. 4. Esta Corte reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do mandante, mesmo na hipótese de culpa exclusiva do endossatário-mandatário. O primeiro somente se exime de responsabilidade se provar alguma das causas gerais de exclusão da responsabilidade objetiva ou se demonstrar que o ato não foi praticado em razão do mandato, o que não se verifica no caso em tela. 5. Na hipótese, apesar da falha principal do banco, o protesto indevido decorreu do mandato outorgado e no interesse da empresa mandante, restando caracterizada a responsabilidade objetiva da empresa endossante, ficando ressalvado o seu direito de regresso contra o endossatário. Incidência da Súmula nº 568/STJ. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno de fls. 220/224 (e-STJ).(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1765132 MS 2018/0234061-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021)

Em análise ao acervo probatório, observa-se que o réu, endossante, não comprovou nenhuma das causas gerais de exclusão da sua responsabilidade, quais sejam: 1. Estado de necessidade; 2. Legitima defesa; 3. Exercício regular do direito; 4. Estrito cumprimento do dever legal; 5. Culpa exclusiva da vítima; 6. Fato de terceiro; 7. Caso fortuito e força maior.

Além disso, o réu/apelante sequer denunciou o endossatário à lide, a fim de tentar se eximir de eventual responsabilidade pelo protesto indevido, assumindo o ônus de responsabilização pela relação contratual havida entre as partes.

Como bem destacado pelo douto magistrado de primeiro grau, há nítida relação de consumo entre as partes, caracterizadas como consumidor e fornecedor, a teor do que dispõe o Art. 2º e o Art. 3º, do CDC.

Na qualidade de prestadora de serviço e recebido o lucro advindo da relação contratual, este é responsável por eventuais danos causados ao consumidor, sendo a solidariedade imposta em razão do Art. 7º, parágrafo único, do CDC
[...]

Dito isso, deve ser mantida a sentença com relação à responsabilidade da Clínica De Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves Ltda. pelos danos decorrentes do protesto indevido realizado.
[...]

Dito isso, r
essalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à revaloração das provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim, ao se examinar o aresto recorrido, observa-se que a pretensão
d
a embargante visa, na realidade, à reapreciação da matéria com a obtenção de novo provimento jurisdicional, o que se revela incabível nesta via recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

III
–
D
o intuito protelatório
dos embargos declaratórios.

Em sede de
contrarrazões,
a embargada
sustenta o caráter protelatório do recurso.

Todavia, como há alegações de omissão e contradição minimamente fundamentadas com base em dispositivos legais e teses jurídicas plausíveis, afasto, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV – Conclusão.

P
ostas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
a

parte
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara.

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.